Tribunal: TJES
Processo: 5028419-69.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Voluntária; Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028419-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: ROXANNE DE CARVALHO TEIXEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL RECEBIDA POR MAIS DE 120 MESES. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CRITÉRIO DE CÁLCULO POR MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV) objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da servidora pública, Roxanne de Carvalho Teixeira, de incorporação da Gratificação de Produtividade Fiscal aos seus proventos de aposentadoria. O IPVV alega que a servidora não preencheu todos os requisitos, pois não recebeu a gratificação nos 12 meses anteriores à aposentadoria.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em determinar se a ausência de recebimento da gratificação de produtividade nos 12 meses que antecederam a aposentadoria da servidora impede a sua incorporação aos proventos, mesmo com o cumprimento do prazo de 120 meses, conforme a legislação municipal aplicável.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão judicial está correta ao manter a sentença, pois o direito à incorporação da gratificação foi adquirido pela servidora ao cumprir o requisito de recebimento por mais de 120 meses. As Leis Municipais nº 3.872/2001 e nº 6.295/2020 regulam a matéria de forma especial e devem ser aplicadas em detrimento da regra geral, utilizando-se a média do valor recebido nos 12 meses que antecederam a aposentadoria, mesmo que o cálculo no processo administrativo não tenha sido aplicado.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A gratificação de produtividade, quando paga por mais de 120 meses, deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria com base na média dos 12 meses que antecederam a aposentadoria, conforme a legislação municipal específica, não sendo aplicável a regra geral de cálculo de proventos quando há norma especial vigente. 2. A Lei Municipal nº 6.295/2020, em seu art. 35, parágrafo único, garante que o tempo de recebimento da gratificação em vigência de legislação anterior deve ser computado para o requisito de 120 meses."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APL-RN 0010842-13.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/08/2020; DJES 10/09/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028419-69.2022.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECORRIDO: ROXANNE DE CARVALHO TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL RECEBIDA POR MAIS DE 120 MESES. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CRITÉRIO DE CÁLCULO POR MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV) objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da servidora pública, Roxanne de Carvalho Teixeira, de incorporação da Gratificação de Produtividade Fiscal aos seus proventos de aposentadoria. O IPVV alega que a servidora não preencheu todos os requisitos, pois não recebeu a gratificação nos 12 meses anteriores à aposentadoria.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em determinar se a ausência de recebimento da gratificação de produtividade nos 12 meses que antecederam a aposentadoria da servidora impede a sua incorporação aos proventos, mesmo com o cumprimento do prazo de 120 meses, conforme a legislação municipal aplicável.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão judicial está correta ao manter a sentença, pois o direito à incorporação da gratificação foi adquirido pela servidora ao cumprir o requisito de recebimento por mais de 120 meses. As Leis Municipais nº 3.872/2001 e nº 6.295/2020 regulam a matéria de forma especial e devem ser aplicadas em detrimento da regra geral, utilizando-se a média do valor recebido nos 12 meses que antecederam a aposentadoria, mesmo que o cálculo no processo administrativo não tenha sido aplicado.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A gratificação de produtividade, quando paga por mais de 120 meses, deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria com base na média dos 12 meses que antecederam a aposentadoria, conforme a legislação municipal específica, não sendo aplicável a regra geral de cálculo de proventos quando há norma especial vigente. 2. A Lei Municipal nº 6.295/2020, em seu art. 35, parágrafo único, garante que o tempo de recebimento da gratificação em vigência de legislação anterior deve ser computado para o requisito de 120 meses."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APL-RN 0010842-13.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/08/2020; DJES 10/09/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha - IPVV (ID 14523814) em face da sentença de origem (ID 14523811).

A parte autora, Roxanne de Carvalho Teixeira, na petição inicial (ID 14522778), alegou ser servidora pública aposentada e que, após receber a Gratificação de Produtividade Fiscal por mais de 120 meses, o IPVV não a incorporou corretamente em seus proventos, resultando em um cálculo de benefício a menor. O IPVV apresentou contestação (ID 14523790) pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID 14523811) julgou procedente o pedido da autora, condenando o requerido a incorporar a gratificação com base na média dos últimos 12 meses e a pagar as diferenças retroativas.

O IPVV, insatisfeito, apresentou Recurso Inominado (ID 14523814) buscando a reforma da decisão, alegando que a servidora não recebeu a gratificação nos 12 meses que antecederam sua aposentadoria. A parte autora, por sua vez, protocolou as contrarrazões (ID 14523815), defendendo a manutenção da sentença e a condenação do IPVV ao pagamento de honorários advocatícios.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo questões preliminares para serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal.

A questão de mérito cinge-se à forma de cálculo da aposentadoria da servidora pública Roxanne de Carvalho Teixeira, em especial no que diz respeito à incorporação da Gratificação de Produtividade Fiscal aos seus proventos. O IPVV interpôs recurso inominado alegando que a servidora não preencheu todos os requisitos legalmente exigidos para tal incorporação, pois não teria recebido a gratificação nos 12 meses que antecederam sua aposentadoria.

Contudo, a Lei Municipal nº 3.872/2001, em seu art. 47, e a Lei Municipal nº 6.295/2020, em seu art. 35, estabelecem que a Gratificação de Produtividade Fiscal será incorporada aos proventos do beneficiário que a tiver percebido por no mínimo 120 (cento e vinte) meses, pela média recebida nos 12 meses que antecederem a aposentadoria. A própria sentença de primeiro grau destaca que a requerente recebeu a gratificação por mais de 120 meses, de 2009 a 2020, conforme as fichas financeiras nos autos. Além disso, o processo administrativo de aposentadoria da servidora já havia apurado o valor da média de produtividade de R$ 3.948,00 para os 12 meses anteriores à aposentadoria, mas esse valor não foi aplicado pelo IPVV.

A Lei nº 6.295/2020, que sucedeu a Lei nº 3.872/2001, prevê expressamente em seu parágrafo único do art. 35 que o tempo de recebimento da gratificação em vigência de legislação anterior deve ser computado para o prazo de 120 meses. Portanto, a alegação de que a servidora deixou de receber a gratificação em 2020 não invalida o direito adquirido de incorporação, uma vez que a lei considera o tempo total de recebimento e a média do período anterior à aposentadoria para o cálculo.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado do TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da leitura da Lei nº 3.872/2001, a qual dispõe sobre o pagamento da gratificação de produtividade fiscal dos servidores fiscais, constata-se que o artigo 47, caput e § 1º, autoriza a incorporação a aposentadoria, dos valores recebidos pelo Servidor Público, a título de Gratificação de Produtividade Fiscal, desde que haja comprovação do recebimento da rubrica por, no mínimo, 120 (cento e vinte) meses. 2. Verifica-se que os documentos colacionados aos autos demonstram que o apelado percebeu por mais de 120 (cento e vinte) meses a gratificação objeto da lide, bem como que a referida vantagem vinha sendo percebida até o mês imediatamente anterior ao de sua aposentadoria. 3. Dessa forma, irreparável a conclusão alcançada pelo Juízo a quo ao condenar o Município a incorporar ao benefício previdenciário a gratificação de produtividade fiscal, observando como critério a média ponderada das gratificações recebidas pela parte apelada. 4. Remessa Necessária conhecida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL-RN 0010842-13.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/08/2020; DJES 10/09/2020)

A sentença, ao determinar o recálculo do benefício com base na regra especial prevista na legislação municipal, aplicou o direito de forma correta e em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)